Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. MENOR IMPÚBERE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VEÍCULO LOCADO. OFERTADO VOLUNTARIAMENTE PELO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste na análise dos pedidos de majoração dos alimentos provisórios e de manutenção de locação do veículo utilizado para o deslocamento do menor.

2. Nas ações de alimentos ajuizadas em benefício de crianças ou adolescentes, tal como no caso em apreço, não se pode condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos do representante legal. Isso se deve ao caráter personalíssimo do direito à gratuidade e à evidente incapacidade econômica dos menores, o que dispensa a demonstração formal da falta de recursos. Precedente do STJ.

3. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo.

4. No caso concreto, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados em sede de antecipação de tutela, até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.

5. Considerando que houve redução no valor pago espontaneamente pelo alimentante ao alimentando a título de alimentos e que o alimentante voluntariamente locou veículo para facilitar o deslocamento do alimentando, pessoa com deficiência, entende-se que a manutenção do veículo locado, até a prolação da sentença no feito de origem, atende as necessidades especiais do alimentando e não constitui perigo à subsistência do alimentante.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.